Tribunal: TCU
Processo: 027.458/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9565/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.458/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Karla Olímpio Pereira (XXX.311.718-XX); Darvin Ames (XXX.747.020-XX); Diogo Palheta Nery da Silva (XXX.244.311-XX); Douglas Daniel (XXX.631.968-XX); Douglas de Assis Ferreira (XXX.613.637-XX); Elian João Agnoletto (XXX.248.441-XX); Gabriela Sena da Silva (XXX.327.408-XX); Luís Carlos de Siqueira (XXX.386.678-XX); Marjana Vedovatto (XXX.752.640-XX); Pricila Paixão Martins Rosa (XXX.154.409-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.